Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713998-29.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MDF MOVEIS LTDA EMBARGADO: ISABELA STEFANI PEREIRA SILVA, JONATHAS PEREIRA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA EMBARGANTE: LONGUINHO GONCALO BORGES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO e por MDF MÓVEIS LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 53196782, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação indenizatória proposta por ISABELA STEFANI PEREIRA SILVA, JONATHAS PEREIRA SILVA e FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, para condenar os apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. A egrégia 8a Turma Cível, consoante o v. acórdão prolatado no ID 55457134, conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela ré MDF MÓVEIS LTDA e rejeitou a preliminar de nulidade do processo suscitada no recurso de apelação interposto pelo réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. Quanto ao mérito, deu parcial provimento a ambos os recursos, para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Por fim, deferiu a gratuidade de justiça em favor do réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. Posteriormente, os autores e a ré MDF MÓVEIS LTDA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial e pleitearam a homologação da transação, com a consequente resolução do mérito processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 58667946). Da leitura do termo de transação constante do ID 58671061, constata-se que o acordo celebrado pelos autores e pela ré MDF MÓVEIS LTDA envolve também a pretensão deduzida em desfavor do réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO. No entanto, o réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO não subscreve o termo de transação. Dessa forma, determino a intimação do réu LONGUINHO GONÇALO BORGES RIBEIRO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pedido de homologação de acordo formulado no ID 58667946. Ressalto que, em caso de silêncio do réu, ter-se-á por presumida a concordância em relação ao acordo celebrado pelos autores e pela ré MDF MÓVEIS LTDA. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 12:36:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora